Tribunal: STF
Processo: ARE 1487853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, II, DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. SUSTENTADA A NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE AMEAÇA PRATICADO PELO APELANTE EM FACE DE SUA EXCOMPANHEIRA. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO ART. 5º, INCISO III, DA LEI 11.340/2006. PREFACIAL RECHAÇADA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS DE MANEIRA COERENTE E HARMÔNICA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DE UM VIZINHO, NO SENTIDO DE QUE O APELANTE A AMEAÇOU DE MORTE E DE ATEAR FOGO NA RESIDÊNCIA DELA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    REQUERIDA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE (ART. 33, § 2°, B, E § 3°, DO CÓDIGO PENAL).



    PLEITEADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 05/2019, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de corrigir erro material, apontado pelo órgão do Ministério Público, no "dispositivo do Voto, do Acórdão e do Extrato da Ata para que conste que a conclusão do julgamento foi no sentido de 'conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para fixar honorários à Defensora nomeada (...)'."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III, e 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente